Tribunal: STF
Processo: HC 253543
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diego da Silva Borges contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no RHC 156.476/RN (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia (evento n° 66517523) contra Diego da Silva Borges, Ranilson Castro da Silva, Cristiano Silva de Medeiros, Aliffyr da Silva Xavier, Luciano Dantas Ferreira, Gustavo Cunha Dantas e José Marcos Barbosa Dantas, devidamente qualificados, imputando a Gustavo Cunha Dantas a prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e aos demais acusados os crimes previstos no art. 157 [roubo], § 2º [a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade], inciso II [se há o concurso de duas ou mais pessoas] e § 2º-A [a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)], inciso I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], do Código Penal c/c art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa], § 2º [as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo], da Lei nº 12.850/2013. (doc. 2, p. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    1.Nulidade de interceptação telefônica. Sucessivas renovações. 2.Ausência de fundamentação casuística. 3.Decisões padronizadas – repetidas – estereotipadas – idênticas. Mera reprodução da mesma decisão para prorrogação da medida invasiva. 4.Violação a precedente vinculante do Pretório Excelso (RE 625.263/PR – Tema 661). 5.Imprestabilidade da medida (NULIDADE). Produção de prova ilícita e contaminação dos elementos subsequentes. 6.Anulação do processo-crime. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    5. Probo julgador, diante de todo o exposto, o Paciente comparece às portas desse Pretório Excelso confiante de que o constrangimento ilegal ao qual está submetido será de pronto conjurado, com o propósito de ser reconhecida a nulidade das três decisões que permitiram a renovação da interceptação telefônica e consequente ilicitude da prova resultante, inclusive, quanto as provas derivadas.



    5.1 De igual forma, seja determinado a reabertura da instrução processual, com o propósito de que o d. Juízo de 1º grau avalie o grau de contaminação da prova restante. (doc. 1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A Constituição Federal estabeleceu, no seu rol de direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ressalvou, contudo, quanto às comunicações telefônicas, que, nos casos de investigação criminal ou de instrução processual penal, essa garantia constitucional poderá ser mitigada por ordem judicial.  



    Posteriormente, na Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, reafirmou-se que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça.  



    Estabeleceu-se, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão.  



    Assim, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EM CRIMES COMO OS INVESTIGADOS NA AÇÃO PENAL SOB EXAME, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA MEDIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE SOBRE A SUA NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. II – Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – No caso dos autos, a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. IV – Consoante a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.787 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.479 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE SIGILO DA COMUNICAÇÃO ENTRE O PACIENTE E O ADVOGADO. CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. ILICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a escuta telefônica autorizada por decisão judicial, quando necessária, como único meio de prova para chegar-se a apuração de fato criminoso, sendo certo que, se no curso da produção da prova advier o conhecimento da prática de outros delitos, os mesmos podem ser sindicados a partir desse início de prova. Precedentes: HC nº 105.527/DF, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/05/2011; HC nº 84.301/SP, relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 24/03/2006; RHC nº 88.371/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 02.02.2007; HC nº 83.515/RS, relator Ministro Nélson Jobim, Pleno, DJ de 04.03.2005. 2. A renovação da medida ou a prorrogação do prazo das interceptações telefônicas pressupõem a complexidade dos fatos sob investigação e o número de pessoas envolvidas, por isso que nesses casos maior é a necessidade da quebra do sigilo telefônico, com vista à apuração da verdade que interessa ao processo penal, sendo, a fortiori, “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, relator Ministro Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 3. A comunicação entre o paciente e o advogado, alcançada pela escuta telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial competente, não implica nulidade da colheita da prova indiciária de outros crimes e serve para a instauração de outro procedimento apuratório, haja vista a garantia do sigilo não conferir imunidade para a prática de crimes no exercício profissional. 4. O artigo 40 do Código de Processo Penal, como regra de sobredireito, dispõe que o juízes ou tribunais, quando em autos ou papéis de que conhecerem verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Desse modo, se a escuta telefônica trouxe novos elementos probatórios de outros crimes que não foram aqueles que serviram como causa de pedir a quebra do sigiloso das comunicações, a prova assim produzida deve ser levada em consideração e o Estado não deve quedar-se inerte ante o conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. 5. Habeas corpus indeferido. (HC 106.225/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/3/2012).  



    Pois bem. Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO HERDADE II. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO MEIO PROBATÓRIO. ART. 5º DA LEI N. 9.296/1996. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. ART. 315, § 2º, DO CPP. TÉCNICA PER RELATIONEM. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido. (doc. 12, p. 1 – grifei).  



    [...]



    No caso, conforme transcrito no acórdão, a decisão indicou elementos mínimos de individualização do fato objeto de investigação, a invasão da Fazenda Gameleira por 4 indivíduos e o roubo de 3 armas de fogo, dois veículos, vinte vacas, quarenta ovelhas, televisores, aparelhos celulares e outros objetos (fls. 233/234). Destacou que, durante a investigação, um dos agentes teria solicitado o pagamento pelo “serviço realizado”, bem como assinalou o contexto de uma disputa milionária entre herdeiros e a ex-companheira do falecido dono. Em razão da complexidade do caso, ressaltou a necessidade das medidas, tudo de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nas três decisões de prorrogação, houve remissão aos fundamentos do afastamento do sigilo, evidente utilização da técnica per relationem (fl. 235). Houve, inclusive, menção sobre a necessidade da prorrogação da medida e dos ramais interceptados (fl. 236):



    No contexto dos autos, considero que há plausibilidade no deferimento da renovação da cautela de interceptação telefônica, inclusão de novos ramais e afastamento de sigilo de dados telefônicos, posto que muito embora o primeiro período de monitoramento dos terminais telefônicos investigados tenham revelado informações da prática de suposto crime de roubo, apenas com a prorrogação do monitoramento será possível apurar dados mais robustos sobre os fatos e identificação dos envolvidos.



    [...]



    Do excerto supratranscrito, verifico que a transcrição realizada pelo Tribunal local esteve acrescida de fundamentos próprios, capazes de singularizar a decisão e revelar a posição do órgão julgador sobre o tema, tendo enfrentado suficientemente os argumentos postos pela impetração. É preciso destacar que foram localizados mais ramais e que o Juízo expressou a colheita de elementos, mas salientou a necessidade de prorrogação para colheita de provas mais robustas.



    A indicação de mais ramais a serem interceptados demonstra o avanço das investigações. A fundamentação acrescida se mostra suficiente, pois não se exige que o Juízo refaça todo o caso, construa novos argumentos, mas que expresse a necessidade da continuidade, o que foi feito. (doc. 12, pp. 4 e 6 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações.  



    Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.536 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.995 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator